Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, alegando vício no acórdão consistente na condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor da condenação fixada em sentença. Sustenta que não houve condenação ao pagamento de valores. Afirma que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deveria incidir sobre o valor corrigido da causa ou sobre o proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A alegação de vício no acórdão embargado impõe a verificação de erro na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48, Lei no 9.099/1995).
4. A teor do art. 55 da Lei no 9.099/1995, “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. No caso destes autos, restou configurado o vício alegado. A sentença de improcedência foi confirmada por esta Turma Recursal. Logo, inexistindo condenação, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer sobre o valor atribuído à causa (art. 55, Lei no 9.099/1995). Precedente: acórdão 1153379.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos acolhidos. Dispositivo do acórdão retificado para constar a seguinte redação: “Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa."
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 48 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1153379, R. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a TURMA RECURSAL, J. 19/02/2019, P. 26/02/2019.